Tribunal: TJMT
Processo: 1005490-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
RAI No 1005490-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADA: NELLY BANG FIETZ
Decisão Monocrática
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão que homologou o laudo pericial referente aos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito em Fase de Cumprimento de Sentença proposta por NELLY BANG FIETZ.
Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender há excesso de execução, porquanto o perito não elaborou os cálculos do saldo devedor da agravada em conformidade com as decisões judiciais do processo originário.
Alega que os cálculos apresentam equívocos técnicos na atualização em relação aos índices de correção monetária e não considera como data base o depósito da garantia do juízo, pelo que pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida.
A liminar recursal foi indeferida no ID no 39234999.
As informações foram prestadas pelo Juízo da causa, conforme ID no 39871481.
A contraminuta foi apresentada no ID no 39656974, onde a agravada arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito pugna pelo seu não provimento, com a condenação do agravante em litigância de má-fé.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Preliminar – Não conhecimento do recurso do recurso por ausência de certidão de intimação.
Alegou a agravada que o presente recurso não deve ser conhecido, porquanto ausente peça obrigatória, qual seja, certidão de intimação da decisão recorrida.
Todavia, analisando os documentos carreados aos autos, em especial a cópia da publicação da decisão agravada no ID no 36240972, observa-se que esta foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 13/02/2020 e publicada no dia 14/02/2020, sexta-feira, iniciando o prazo para recurso em 17/02/2020-segunda-feira com término em 06/03/2020-sexta-feira, ou seja, dia em que a agravante protocolizou o presente agravo.
Desta feita, tem-se por dispensável a referida certidão, já que evidente a tempestividade do recurso (STJ-RT 779/195; Lex-JTA 165/70).
Rejeito, pois, a preliminar suscitada.
Mérito.
Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que autora/agravada NELLY BANG FIETZ ajuizou Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito em face do BANCO DO BRASIL S/A, a qual fora julgada parcialmente procedente em 16/01/2013 para declarar a nulidade da cláusula de inadimplemento, mantendo apenas os encargos previstos nos artigos 5o e 71 do Decreto-Lei no. 167/67, quais sejam, multa de 10% (dez por cento) e acréscimo de 1% (um por cento) ao ano (ID no 36240965).
Verifica-se também que a referida sentença foi objeto do Recurso de Apelação no 45738/2013 que de minha relatoria foi julgado em 11/12/2013 pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, sendo desprovido (ID no 36240966), com a manutenção da sentença de primeiro grau.
Ato contínuo, como o acórdão transitou em julgado em 04/02/2014, a autora/agravada requereu o cumprimento da sentença com a intimação do requerido/agravante para o pagamento do valor de R$ 84.914,08 (ID no 36240967).
Devidamente intimado, o requerido apresentou impugnação ao cálculo apresentado, alegando excesso de execução, uma vez que que este (cálculo) não observou os limites do título executado, sendo que na realidade ainda há saldo devedor pela autora.
Assim, em razão da necessidade de expert para elaboração do cálculo da implantação da sentença de acordo com a referida decisão, o ilustre julgador a quo nomeou perito contábil o Sr. ALDO NUSS sendo que, depois de várias impugnações e esclarecimentos, o douto julgador Dr. Conrado Machado Simão, homologou o laudo pericial, declarando como valor devido pelo requerido/agravante a quantia de R$ 38.258,88 (trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), conforme decisão de ID no 36240971.
Dessa decisão insurgiu-se o requerido BANCO BRASIL S.A.
No entanto, razão não lhe assiste.
Isto porque, não obstante alegue que os cálculos do perito não foram elaborados de acordo com as decisões judiciais, visto que apresenta equívocos técnicos na atualização em relação aos índices de correção monetária e não considera como data base o depósito da garantia do juízo, certo é que não trouxe para os autos nenhuma prova de tais fatos.
Aliás, de se destacar que sequer se dignou em apresentar qual seria o valor correto dos cálculos, consoante determina o §4o, do artigo 525 do CPC/15.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO. INTELIGÊNCIA ART. 525, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O devedor impugnante sob o argumento do excesso de execução não está desincumbido de apresentar os cálculos do valor do débito que entende correto. Não se desincumbiu, minimamente, do ônus de comprovar o ventilado excesso de execução, limitando-se a impugnar, de forma genérica, o valor apontado pelo credor, sob mera alegação, à míngua de qualquer elemento de convicção. Agindo assim, a Agravado/impugnante efetivamente não atendeu aos requisitos legais necessários ao processamento da Impugnação por excesso a execução, na forma do já citado art. 525, § 5o, do CPC, merecendo sua rejeição liminar. ” (TJMT – AI No 1007659-02.2019.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, publicado no DJE 17/02/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015228-54.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – REJEIÇÃO LIMINAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 525, 525, §§s 4o e 5o do NCPC – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA FRENTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DO EXECUTADO DE INFORMAR O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO ALÉM DE QUE O DÉBITO PODE SER APURADO POR MEIO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se na Impugnação ao cumprimento de sentença a parte executada alega excesso de execução, mas deixa de juntar a planilha discriminada do cálculo e a menção ao valor que entende devido, mostra-se acertada a decisão que rejeita liminarmente a peça, frente a inobservância aos requisitos formais de sua apresentação (Inteligência do art. 525, §§s 4o e 5o do CPC), máxime se não há dados, pelo menos razoáveis, acerca do que se alega. ” (TJMT – RAI No 1015228-54.2019.8.11.0000, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - julgado em 29/01/2020, publicado no DJE 03/02/2020)
Destarte, ausente a prova dos alegados equívocos quando da elaboração do cálculo do débito devido à agravante, inviável a reforma do decisum recorrido que homologou os cálculos apresentados pelo perito.
Ademais, extrai-se da consulta ao feito originário junto ao programa eletrônico de acompanhamento de andamentos processuais mantido no site deste Pretório mato-grossense no endereço http://www.tjmt.jus.br/servicos/ConsultaProcessual/Default.aspx que o laudo pericial foi acostado aos autos em 15/05/2019 e, apesar de o requerido ter sido intimado para se manifestar sobre seu conteúdo em 18/07/2019, quedou-se inerte.
Aliás, tanto é verdade que foi justamente em razão de tal fato que o magistrado a quo, homologou a laudo pericial apresentado pelo expert, senão vejamos:
“Vistos,
1 – Não havendo irresignação pelo devedor acerca do laudo pericial apresentada às fls. 459/467, tendo havido a ocorrência de preclusão, este Juízo HOMOLOGA o cálculo apresentado pelo perito. [...].” (Sic. ID no 36240971)
Logo, descabe alegar que há irregularidade a macular o cálculo apresentado pelo perito judicial quanto ao crédito da agravada, uma vez que a matéria já se encontra preclusa.
É o que dispõe a regra do art. 507 e 508 do Código de Processo Civil/15:
“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. ”
Sobre o instituto da preclusão, leciona Luiz Guilherme Marinoni:
“Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1o, CPC). ” (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).
Ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CÁLCULOS REALIZADOS POR MEIO DE LAUDO PERICIAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE OS CÁLCULOS - AFASTADAS - IMPUGNAÇÃO DO CÁLCULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA PRECLUSA - DISCUSSÃO ACERCA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se, devidamente intimado para manifestar-se sobre os cálculos elaborados em laudo pericial, quedou-se inerte o requerido, não há falar-se em nulidade da intimação. De acordo com o art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão ”. É vedada a rediscussão da matéria com relação ao excesso de execução, porquanto trata-se de matéria preclusa. ” (TJMT - N.U 1019324-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, publicado no DJE 14/02/2020)
Por fim, no que tange ao pedido da agravada de condenação do agravante à litigância de má-fé, entendo que esta não restou configurada, porquanto a lei exige a demonstração de dolo ou culpa daquele que causar dano processual à parte contrária, o que não aconteceu no caso em tela.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. INSS. APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CARACTERIZADA.
1. "O artigo 17, do Código de Processo Civil, ao definir os contornos da litigância de má-fé que justificam a aplicação da multa, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade." (REsp 397.832/RS, Relator Ministro Vicente Leal, in DJ 1o/4/2002).
2. Não há falar em litigância de má-fé pelo simples fato da interposição de recurso contra decisão desfavorável, precisamente porque impugnáveis e desprovidas de efeito vinculante as decisões do Poder Judiciário, é que à parte é oportunizado buscar a positivação do direito que entende ser devida, tudo, acrescente-se, em obséquio do direito a ampla defesa, com os recursos a ela inerentes, assegurado pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República.
3. Recurso provido. ” (STJ - REsp 499.830/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2004, DJ 20/09/2004, p. 340)
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
P.I.C.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora